Tribunal: STF
Processo: RHC 270020
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Nagib Melo Abdelnor contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.014.071/PA (docs. 47 e 48).
 
Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi “[...] condenado pela contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, à pena de 20 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, com concessão de sursis (Processo n. 0800811-52.2022.8.14.0401, da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de Belém/PA)” (doc. 32, p. 1).
 
Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:
 
2.30. A decisão atacada por meio deste RHC destoa dos precedentes do próprio Tribunal recorrido (STJ), que considera indispensável a prova técnica nas infrações que deixam vestígios. Desse modo, a falta de comprovação da materialidade da infração, quando indispensável o exame do corpo de delito leva à nulidade absoluta do processo, e consequentemente à absolvição, em razão da presunção de inocência.
2.31. Isto posto, conclui-se que inexistem outros elementos probatórios que corroborem com a versão apresentada pela vítima em Juízo (sobretudo as imagens das supostas lesões), em flagrante responsabilidade objetiva do acusado.
2.32. Noutras palavras, não fora constatada a materialidade do fato no corpo de delito, não existindo um acervo probatório mínimo para uma condenação criminal, senão a versão apresentada pela (suposta) vítima e pela sua genitora (que não estava presente no momento dos fatos, não viu Talita machucada e relatou que sequer ouviu de sua filha a dinâmica das supostas agressões). (doc. 56, p. 15).
 
E, ao final, requer:
 
3.1. Ante o todo exposto, requer-se a Vossa Excelência que seja concedida a ordem de Habeas Corpus face a ausência de provas da materialidade delitiva, com a consequente absolvição/ou trancamento da ação penal em favor de Nagib Melo Abdelnor, nos termos do art. 386, II e VII c/c 395, II, do CPP.
[...]
4.1. Requeremos, desde já, intimação para sustentar oralmente as razões do writ perante a Colenda Turma, com fundamento na plenitude de defesa constitucional e jurisprudência dos Tribunais Superiores. (doc. 56, pp. 16-17).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIAS DE FATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA. APELAÇÃO E RECURSO ESPECIAL JULGADOS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO E TRANCAMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA. CONTRAVENÇÃO QUE NEM SEMPRE DEIXA VESTÍGIOS. COMPROVAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VALOR PROBANTE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. Agravo regimental improvido. (doc. 47, p. 1 – grifei).
 
Com efeito, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firme no sentido de que a análise da pretendida absolvição, consideradas todas as questões suscitadas nesta impetração, demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é irrealizável na ação constitucional do habeas corpus.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente foi condenado a 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 915 dias-multa, no valor mínimo, como incurso no art. 35, da Lei 11.343/2006. II. Questão em discussão 2. Pretendida absolvição. III. Razões de decidir 3. A análise da pretendida absolvição demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 255.113 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/5/2025 – grifei).
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 265.404 AgR/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12/2/2026 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 25 de março de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator